Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DA CONTA PASEP. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA.
1 – Prazo prescricional. Saldo de conta individual do PASEP. (Tema 1150 do STJ): “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
2 – Termo inicial. Actio nata. A data do saque dos valores da conta individual Pasep deve ser considerada como o momento em que a parte toma conhecimento da violação de seu direito e, portanto, este é o termo inicial da contagem da prescrição, consoante a teoria da actio nata. Assim, verificado o transcurso de mais de 10 anos entre a data do saque dos valores da conta e a propositura da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.
3 – Recurso conhecido e desprovido.